Tribunal: TJMT
Processo: 1013599-23.2025.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013599-23.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSTANCIA ALVES DA COSTA - CPF: 568.508.241-04 (APELANTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NOVA AÇÃO FUNDADA EM SUPOSTO AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. REITERAÇÃO DE ELEMENTOS JÁ ANALISADOS EM PERÍCIA JUDICIAL ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação previdenciária proposta para concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. A autora sustenta que a nova demanda estaria fundada em novo indeferimento administrativo e em relatório médico posterior, que indicaria agravamento do estado de saúde decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 2012.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de relatório médico posterior e a formulação de novo requerimento administrativo são suficientes para afastar a coisa julgada formada em ação previdenciária anterior que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.

III. Razões de decidir

3.

A coisa julgada em matéria previdenciária admite relativização quando demonstrado agravamento relevante do estado de saúde do segurado ou surgimento de incapacidade superveniente, circunstâncias que configuram nova causa de pedir.

4.

A perícia judicial realizada no processo anterior conclui que a autora apresenta sequela de fratura de pelve decorrente de acidente ocorrido em 2012, porém sem comprometimento funcional capaz de reduzir sua capacidade laborativa.

5.

O relatório médico apresentado na nova ação limita-se a descrever condições clínicas pretéritas e exames realizados antes da perícia judicial, não demonstrando agravamento do quadro clínico após a conclusão pericial.

6.

A simples apresentação de novo requerimento administrativo indeferido não afasta a autoridade da coisa julgada quando não acompanhada de modificação fática relevante do estado de saúde do segurado.

7.

A rediscussão judicial de pretensão fundada nas mesmas premissas fáticas já examinadas em decisão transitada em julgado viola a autoridade da coisa julgada e compromete a estabilidade e a segurança das relações jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada em matéria previdenciária pode ser relativizada apenas quando demonstrado agravamento superveniente do estado de saúde ou surgimento de incapacidade não examinada na ação anterior.

2.

Relatório médico que apenas reproduz histórico clínico já considerado em perícia judicial anterior não constitui prova nova apta a afastar a coisa julgada.

3.

O simples indeferimento de novo requerimento administrativo, desacompanhado de alteração relevante do quadro clínico, não autoriza a rediscussão judicial de pretensão já definitivamente julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1002830-30.2024.8.11.0023, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026, DJE 03.02.2026; TJMT, Apelação nº 1029820-21.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Constancia Alves da Costa contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação previdenciária n.º 1013599-23.2025.8.11.0004, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a presente demanda não se confunde com a ação anteriormente ajuizada (processo n.º 0009253-56.2019.8.11.0004), pois estaria fundada em novo indeferimento administrativo, bem como em documentação médica superveniente, especialmente relatório datado de 12/05/2025, que, segundo afirma, demonstraria a evolução negativa do quadro clínico e a consolidação de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 2012.

Defende, nesse contexto, que a coisa julgada em matéria previdenciária possui natureza
secundum eventum probationis
, razão pela qual a existência de novas provas ou o agravamento do estado de saúde permitiria a rediscussão judicial da matéria.

Requer, assim, a reforma da sentença para que a ação tenha regular prosseguimento, com a realização de nova perícia médica judicial.

O apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a apelante Constancia Alves da Costa sofreu acidente automobilístico em 15 de maio de 2012, ocasião em que sofreu múltiplas lesões, dentre as quais fratura de pelve e outras lesões ortopédicas, e passou a alegar a existência de sequelas incapacitantes decorrentes do evento traumático. Em razão dessas circunstâncias, formulou requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, vindo a perceber auxílio-doença acidentário entre 10/01/2018 e 15/02/2019. Após a cessação do benefício, sob o argumento de que persistiriam sequelas decorrentes do acidente, buscou a concessão de prestação previdenciária de natureza acidentária.

Nesse contexto, a autora ajuizou a ação previdenciária nº 0009253-56.2019.8.11.0004, na qual postulou a concessão de auxílio-acidente, sob o argumento de que as sequelas decorrentes do acidente automobilístico teriam ocasionado redução permanente de sua capacidade laborativa. No curso daquela demanda foi realizada perícia médica judicial em 17 de novembro de 2023, conduzida por perito especialista em medicina legal e perícia médica, ocasião em que foram examinados os documentos médicos apresentados pela parte autora, bem como realizado exame clínico-pericial completo.

Ao final da prova técnica, concluiu o expert que, embora a autora apresentasse sequela de fratura sacral e da pelve decorrente do acidente ocorrido em 2012, não se constatou comprometimento funcional capaz de reduzir sua capacidade laborativa habitual, com as lesões clinicamente consolidadas, preservadas a mobilidade articular e a força muscular, e ausentes sinais neurológicos incapacitantes. Em razão dessas conclusões técnicas, o pedido foi julgado improcedente, e formou-se coisa julgada material acerca da inexistência de incapacidade laboral ou redução da capacidade de trabalho da autora.

Posteriormente ao trânsito em julgado daquela decisão, a autora formulou novo requerimento administrativo, o qual foi indeferido pelo INSS em 4 de novembro de 2025, circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação previdenciária, autuada sob o nº 1013599-23.2025.8.11.0004, na qual voltou a pleitear a concessão de benefício por incapacidade, agora cumulando pedidos de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

Na petição inicial da nova demanda, a autora sustentou que o pedido não estaria abrangido pela coisa julgada formada no processo anterior, sob o argumento de que teria ocorrido agravamento de seu estado de saúde, circunstância que estaria evidenciada por relatório médico recente e por exames anteriormente realizados, como manometria anorretal de 2018 e ultrassonografia do canal anal realizada em 22 de setembro de 2021. Afirmou, ainda, que referidos elementos demonstrariam a persistência de incontinência urinária, disfunção anal, constipação severa e dependência de manobras para evacuação, o que, em seu entendimento, caracterizaria agravamento do quadro incapacitante.

O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, ao examinar a petição inicial e a documentação que a instruía, reconheceu, de ofício, a existência de coisa julgada, por entender que a matéria já havia sido definitivamente apreciada no processo nº 0009253-56.2019.8.11.0004. Assentou, ainda, que o relatório médico apresentado não configurava prova nova apta a afastar a autoridade da decisão anterior, pois as condições clínicas mencionadas já eram conhecidas e haviam sido consideradas no contexto da perícia judicial realizada em 2023. Em razão disso, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sob a alegação de que a nova demanda estaria fundada em fato superveniente, consubstanciado tanto no novo indeferimento administrativo quanto na apresentação de relatório médico datado de 12/05/2025, que, segundo afirma, demonstraria a evolução negativa de seu quadro clínico. Defende, assim, que a coisa julgada não poderia ser reconhecida na hipótese, pois a causa de pedir seria distinta daquela examinada no processo anterior.

É nesse contexto fático-processual que se insere a controvérsia ora submetida à apreciação deste Colegiado, consistente em verificar se os elementos apresentados pela apelante são aptos a demonstrar alteração relevante de seu estado de saúde — circunstância que autorizaria a relativização da coisa julgada em matéria previdenciária — ou se, ao contrário, a nova demanda limita-se a reproduzir pretensão já definitivamente apreciada pelo Poder Judiciário.

O recurso, contudo,
não
comporta provimento.

De início, convém registrar que não se desconhece o entendimento jurisprudencial segundo o qual a coisa julgada em matéria previdenciária admite relativização quando demonstrada alteração relevante no estado de saúde do segurado ou quando surgem elementos probatórios novos capazes de modificar o panorama fático anteriormente analisado.

Essa orientação decorre da própria natureza das relações previdenciárias, que se inserem em um contexto dinâmico, no qual o estado de saúde do segurado pode sofrer modificações ao longo do tempo.

Em razão disso, a jurisprudência admite a propositura de nova ação quando efetivamente demonstrado agravamento da doença ou surgimento de incapacidade superveniente, circunstâncias que configurariam nova causa de pedir. Nesse sentido: “
1. Não há coisa julgada material em nova ação previdenciária fundada em agravamento do estado de saúde”
(TJMT - Apelação nº 1002830-30.2024.8.11.0023, relator Desembargador Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026); “
1. Em matéria previdenciária, a coisa julgada opera secundum eventum litis, permitindo nova ação quando há agravamento da condição de saúde do segurado
” (TJMT – Apelação nº 1029820-21.2024.8.11.0003, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

Todavia, a aplicação dessa diretriz pressupõe a efetiva comprovação de alteração substancial do quadro clínico, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, a controvérsia central reside na verificação de saber se o documento médico apresentado pela apelante — indicado como prova nova — é capaz de demonstrar agravamento do estado de saúde em relação à situação examinada no processo anterior.

A resposta é negativa. No processo n.º 0009253-56.2019.8.11.0004 foi realizada perícia médica judicial em 17 de novembro de 2023, conduzida por perito especializado em medicina legal e perícia médica, cujo laudo concluiu, de forma expressa e categórica, que não foi constatada redução permanente da capacidade laborativa da autora.

Conforme registrado no referido laudo pericial judicial, a parte autora apresenta sequela de fratura sacral e da pelve decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 2012, porém sem comprometimento funcional capaz de reduzir sua capacidade laborativa habitual, com as lesões clinicamente consolidadas.

O exame clínico realizado na perícia apontou, inclusive, preservação da força muscular, da mobilidade articular e ausência de sinais de radiculopatia, e o expert concluiu não haver sequela que implicasse dispêndio de maior esforço ou redução da capacidade de trabalho.

Diante dessas conclusões técnicas, a pretensão então deduzida foi julgada improcedente, com a consequente formação de coisa julgada material acerca da inexistência de incapacidade laboral.

Nesse cenário, caberia à apelante demonstrar, de forma clara e objetiva, que o seu estado de saúde sofreu agravamento posterior à realização daquela perícia judicial, de modo a caracterizar situação fática nova.

Entretanto, o documento apresentado não cumpre essa finalidade.

O relatório médico indicado como prova nova limita-se a descrever circunstâncias clínicas já conhecidas e relacionadas ao acidente automobilístico ocorrido em 2012, com referência à fratura de pelve, à sequela pós-traumática e a exames anteriormente realizados, como a manometria anorretal de 2018 e a ultrassonografia do canal anal de 22/09/2021.

Em nenhum momento, contudo, o referido documento aponta agravamento do quadro clínico em relação à situação existente quando da realização da perícia judicial de 2023.

Ao contrário, o relatório apenas reproduz histórico médico pretérito, a descrever a evolução do quadro desde o acidente ocorrido em 2012, sem indicar qualquer alteração clínica posterior capaz de modificar a conclusão pericial anteriormente firmada.

Esse aspecto revela-se particularmente relevante.

Isso porque tanto a manometria anorretal realizada em 2018 quanto a ultrassonografia do canal anal realizada em 2021 são exames anteriores à perícia judicial realizada em 17 de novembro de 2023.

Logo, se essas circunstâncias fossem aptas a demonstrar incapacidade laboral ou agravamento relevante da condição de saúde, teriam necessariamente sido consideradas pelo perito judicial, que analisou a documentação médica disponível e realizou exame clínico direto da autora.

Em outras palavras, os elementos mencionados no relatório médico apresentado pela apelante não são posteriores à perícia judicial, tampouco demonstram modificação substancial do quadro clínico.

Trata-se, portanto, de mera reiteração de circunstâncias fáticas já submetidas à apreciação judicial, incapazes de configurar fato novo ou alteração do estado de saúde.

Nesse contexto, o simples fato de ter sido formulado novo requerimento administrativo posteriormente indeferido não possui, por si só, o condão de afastar a autoridade da coisa julgada. A renovação do pedido administrativo somente tem relevância jurídica quando acompanhada de modificação fática efetiva, como agravamento da doença ou surgimento de incapacidade superveniente.

Ausente essa alteração, o novo indeferimento administrativo não passa de reapreciação do mesmo quadro clínico já analisado anteriormente, circunstância que não autoriza a rediscussão judicial da matéria.

Admitir o contrário equivaleria a permitir que a mera repetição de pedidos administrativos, fundada nas mesmas premissas fáticas já apreciadas pelo Poder Judiciário, viabilizasse a propositura indefinida de novas ações judiciais, em clara afronta à estabilidade das decisões judiciais.

A coisa julgada material constitui garantia fundamental do Estado de Direito, destinada a preservar a segurança jurídica, a estabilidade das relações jurídicas e a autoridade das decisões judiciais.

Nesse sentido, admitir a rediscussão de matéria já definitivamente decidida sem qualquer alteração relevante do quadro fático significaria transformar o processo judicial em mecanismo de reiteração indefinida de pretensões já examinadas, comprometendo a própria função estabilizadora da jurisdição.

Em termos mais precisos, permitir que o simples protocolo de novo requerimento administrativo, desacompanhado de prova concreta de agravamento da doença, legitime nova demanda judicial converteria o processo previdenciário em instrumento de rediscussão reiterada de questões definitivamente decididas, situação incompatível com os princípios da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada.

No caso concreto, como afirmado linhas atrás, não há demonstração de agravamento do estado de saúde da apelante posterior à perícia judicial realizada em 2023. O documento apresentado como prova nova não altera o quadro clínico anteriormente examinado, limitando-se a descrever eventos pretéritos já considerados no processo anterior.

Dessa forma, permanece íntegra a identidade substancial entre as demandas, pois a pretensão deduzida na presente ação se funda nas mesmas premissas fáticas analisadas no processo n.º 0009253-56.2019.8.11.0004.

Consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a existência de coisa julgada material e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Diante desse panorama, não se configura a hipótese excepcional de relativização da coisa julgada admitida pela jurisprudência previdenciária, razão pela qual deve ser preservada a autoridade do pronunciamento judicial anteriormente proferido.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026